Tribunal: CARF
Processo: 10070.002387/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10070.002387/2007-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
JOAQUIM LUIZ GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que o conheceu integralmente.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.002387/2007-43
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.609 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002387/2007-43

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 10 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.177,12, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Em 06/12/2007, o lançamento foi impugnado, em petição de fi.(s.) 01/02, acompanhada
do(s) documento(s) de fl.(s.) 03/32, na qual se alega em breve síntese que:
- Ao não concordar com a incidência do imposto de renda sobre rendimentos oriundos
da Previdência Privada ajuizou ação judicial 2003.51010270187 para dirimir a
controvérsia, e conforme comprovante de rendimentos (fls. 16), considerou o IRRF no
valor de R$1.273,29 depositados judicialmente;
- Que a ação judicial 2003510102 encontra-se com o transito em julgado conforme,
tendo sido declarado a inexistência de relação jurídica.
- Requer a improcedência do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade,
em 20/08/2009, no acórdão 03-32.711, às e-fls. 45 a 48, não conheceu da impugnação
apresentada pelo contribuinte.
Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 53
a 69 no qual alega, em síntese que:

 Na realidade, não se está discutindo o direito, ou não, da Isenção do
Imposto, por ser objeto da Justiça. O que se discute é a cobrança
indevida de Imposto Retido na Fonte, decorrente de glosa de imposto
declarado que, por Decisão Judicial, está depositada em Juizo, sendo
completamente descabida a emissão da Intimação n°. 2010/001029;
 Por não concordar com a incidência de Imposto de Renda sobre a
complementação de sua aposentadoria, impetrou Ação Judicial,
Processo n°. 2003.5101027018-7 da 15* Vara Federal do Rio de
Janeiro, tendo obtido a Antecipação de Tutela em Decisão de
09/12/2003, isto é, tendo seu Imposto de Renda Retido na Fonte
depositado em Juízo;
 se a Receita considera o rendimento sob judice como rendimento
tributável, não pode deixar de compensar o Imposto depositado em
Juízo sobre tais rendimentos, sob pena da ocorrência de bis in idem.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.609 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002387/2007-43

 demonstrada a insubsistência e improcedência da Intimação de
Cobrança, espera e requer ao Egrégio Primeiro Conselho seja acolhido
o presente Recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
Débito Fiscal Reclamado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 15/07/2010, e-fls. 51, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/07/2010, e-fls. 53, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, Trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 10 a 13), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$1.276,00.
Analisando o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda emitido pela fonte pagadora, Fundação Petros de Seguridade Social (PETROS), o valor de
IRRF está com a exigibilidade suspensa e foi depositado judicialmente no curso da ação judicial
proposta pelo contribuinte em face da União Federal, como pontuado no relatório do presente
voto.
Logo por tratar-se das mesmas partes envolvidas (contribuinte e Fazenda
Pública Federal), versando sobre o mesmo objeto, qual seja a incidência de imposto de renda
sobre valores pagos a título de complementação de aposentadoria, este processo administrativo
fiscal restou prejudicado, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário neste tocante,
por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.609 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002387/2007-43

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital